Tribunal: TJBA
Processo: 8000363-75.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000363-75.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: ALEXSANDRA DOS SANTOS SANTANA COSTA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. EXCLUSÃO DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, além do recolhimento de contribuições previdenciárias, relativas ao período de 07.06.2012 a 07.06.2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do ente público ao pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas por servidora contratada irregularmente, bem como se deve ser mantida a obrigação de recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de serviço público, ainda que sob vínculo irregular, gera o dever de contraprestação pecuniária pela Administração, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

4. Nos termos do art. 7º, incs. VIII e XVII, da CF/1988, aplicáveis aos servidores públicos por força do § 3º do art. 39 da CF/1988, são devidos o 13º salário e férias com adicional de um terço.

5. Cabe ao ente público o ônus da prova do efetivo pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo admitida a exigência de prova negativa da parte autora.

6. Comprovado o desconto previdenciário nos contracheques da servidora, não cabe, em sede de ação de cobrança, a imposição de recolhimento ao regime próprio de previdência, matéria de competência da autarquia gestora.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 8000363-75.2017.8.05.0053, em que figura como apelante,
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
, e como apelada,
ALEXSANDRA DOS SANTOS SANTANA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.